Tribunal: TJSP
Processo: 1043422-76.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Cobrança de condomínio – Sentença de procedência – Apelo do réu, revel, com pedido de gratuidade da justiça – Insurgência em relação à forma da citação, cujo instrumento foi enviado via postal e recebido por terceiro em condomínio edilício – Deferimento da gratuidade da justiça, com efeito ex nunc - Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência – Ademais, fundamento em prova da

Ementa:
Cobrança de condomínio – Sentença de procedência – Apelo do réu, revel, com pedido de gratuidade da justiça – Insurgência em relação à forma da citação, cujo instrumento foi enviado via postal e recebido por terceiro em condomínio edilício – Deferimento da gratuidade da justiça, com efeito ex nunc - Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência – Ademais, fundamento em prova da hipossuficiência do réu, pessoa natural, – Previsão legal de validação da citação recebida por terceiro em condomínio edilício (Art. 284, § 4o, do Código de Processo Civil) – Sentença mantida, com majoração de verba honorária, sobrestada a exigibilidade quanto ao cálculo do valor da majoração dos honorários em sede recursal – Recurso improvido.